Tribunal: TJMT
Processo: 1007664-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007664-53.2021.8.11.0000
RECORRENTE (S): EDINALDO LEANDRO BARRETO
RECORRIDO (S): BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por EDINALDO LEANDRO BARRETO com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 94734978):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO DO JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT QUE RECONHECEU A SUA PREVENÇÃO PARA PROCESSAR E JULGAR ESTA AÇÃO CONJUNTAMENTE COM A AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA, EM TRÂMITE PERANTE O JUÍZO DA 7a VARA DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS – CONEXÃO – ART. 55, CAPUT E §§, DO CPC – PREVENÇÃO - ARTS. 58, 59, 240 E 312, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
No caso, não há dúvida quanto à existência de conexão entre as ações, haja vista a identidade de causa de pedir, qual seja, o mesmo contrato de crédito rural firmado entre as partes (CEDULA RURAL PIGNORATICIA no 40/01493-2).
A prevenção não é forma de prorrogação da competência, referindo-se à norma de concentração de competência quando há causas conexas. Desse modo, a fixação da competência pelo critério da prevenção se dá pelo registro/distribuição da petição inicial ou pela citação válida (arts. 59 e 240, do CPC).
Na hipótese, a Ação Monitória foi distribuída em 11/09/2018 ao Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT; ao passo que a Ação de Cobrança Securitária fora protocolada em 01/10/2018 no Juízo da 7a Vara da Comarca de Campo Grande/MS, portanto em data posterior à primeira.
Não vinga a alegação de que a demanda em trâmite na Comarca de Campo Grande/MS já está em fase madura, com nomeação de perito e início dos trabalhos, uma vez que caberá ao juízo prevento competente a análise das várias relações estabelecidas e a possibilidade de aproveitamento dos atos já praticados, ampliando o espectro da realidade fática a ser examinada, o que reverterá em maior efetividade da função pacificadora da justiça”. (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI n. 1007664-53.2021.8.11.0000, Relator (a): SEBASTIÃO DE MORARES FILHO, j. 14/07/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados no acordado id. 100119477.
A parte recorrente alega em violação aos artigos 43, 55 § 2o e § 3o, 56 e 57, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial ao argumento de deve ser reconhecido no presente caso os institutos da conexão, prejudicialidade e continência, uma vez que o recorrido ingressou com a ação de execução de título extrajudicial na comarca de Tangará da Serra e já está em discussão com causas de pedir idênticas que se originaram do mesmo negócio jurídico na Comarca de Campo Grande/MS por meio da ação de cobrança securitária c/c indenização conforme documentação juntada aos autos, devendo este feito ser remetido aquela comarca.
Recurso tempestivo (id. 102956952).
Contrarrazões (id. 105433956)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte recorrente alega violação aos artigos 43, 55 § 2o e § 3o, 56, e 57, do CPC, ao argumento de deve ser reconhecido no presente caso os institutos da conexão, prejudicialidade e continência, uma vez que o recorrido ingressou com a ação de execução de título extrajudicial na comarca de Tangará da Serra e já está em discussão com causas de pedir idênticas que se originaram do mesmo negócio jurídico na Comarca de Campo Grande/MS por meio da ação de cobrança securitária c/c indenização conforme documentação juntada aos autos, devendo este feito ser remetido aquela comarca.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, incidindo o óbice sumular acima, o que obsta a admissão recursal, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 55, §§ 2o E 3o, DO CPC/2015. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E RISCO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da existência de conexão entre as demandas e da necessidade de reunião dos processos, a fim de evitar decisões conflitantes, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ.
2. (...)
3. Agravo interno improvido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1786983/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 10/06/2021). (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020). (g.n.)
Ante o exposto nego seguimento ao recurso com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça